Tribunal: STF
Processo: ARE 1549670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÕES FUNCIONAIS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL VÁLIDA. LEI MUNICIPAL Nº 04/2011 POSTERIORMENTE REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 02/2017. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS ATÉ A VIGÊNCIA DA NOVA LEI. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Comprovada a validade da Lei Municipal nº 04/2011, que dispõe sobre a carreira do magistério no Município de Madeiro-PI, devidas as progressões funcionais nela previstas e não concedidas a tempo e modo pelo ente público demandado ao autor, limitados os efeitos financeiros, contudo, ao período anterior a 28/06/2017, data da publicação da Lei Municipal nº 02/2017, que instituiu um novo plano de cargos e salários do magistério de Madeiro-PI. 2. Em que pese a progressão funcional do autor com base na Lei Municipal nº 004/2011, há que se ressaltar que inexiste direito adquirido a regime jurídico, quando respeitada a irredutibilidade do vencimento. Com efeito, pode o Poder Público, a qualquer momento, alterar as regras do regime jurídico estatutário a que estão vinculados os seus servidores, sem que estes possam se escudar no princípio do direito adquirido para opor quaisquer resistências. 3. In casu, a Lei n. 02/2017 foi clara ao dispor em seu art. 36 que “fica garantido como direito à irredutibilidade dos vencimentos, quando da entrada em vigor dessa lei”, não tendo a autora, por outro lado, demonstrado que o referido diploma ocasionou perda salarial, de modo que não há nenhuma objeção a sua aplicação. 4. Não merece reparo a conclusão adotada na sentença recorrida, ao reconhecer o direito à progressão do autor com base na Lei Municipal nº 004/2011, no período de 29/03/2017 (data da transmudação do regime jurídico) a 28/06/2017 (advento da Lei 02/2017 que institui novo plano de cargos e salários do magistério de Madeiro-PI), devendo, a partir dessa data, portanto, todas as progressões funcionais serem regidas com base nessa nova legislação. 5. Recursos conhecidos e desprovidos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29; 61, inciso II; 63, § 3º e § 4º; 75, §2º; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente